Tribunal: TJMT
Processo: 1011967-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011967-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA - CPF: 031.634.241-63 (ADVOGADO), ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL INSTITUTO TUPA - CNPJ: 21.103.364/0001-77 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO BERNADO DA SILVA - CPF: 559.440.271-34 (AGRAVADO), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – OSCIP – PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO –– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Embora não seja obrigatória, a denunciação da lide diante do quadro fático exposto conjugado com o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e o tema 940 do Supremo Tribunal Federal, são circunstâncias que, no caso concreto, permitem a sua admissão, uma vez que a litisdenunciada se enquadra no cenário como
pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, consoante o objeto do Termo de Parceria em questão.

2.

O
juízo
a quo
apreciará com melhor acuidade e verticalização cognitiva os liames da responsabilidade civil, garantido o contraditório influência.

3.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – INSTITUTO TUPÃ
em face de decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Jauru que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos n.
1000832-28.2019.8.11.0047
, p
roposta por
PAULO ROBERTO BERNADO DA SILVA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE JAURU/MT,
deferiu o pedido de denunciação da lide quanto à parte ora agravante.

Nas suas razões recursais, pretende a reforma da decisão recorrida ao argumento de que no Termo de Parceria, firmado com o Município de Jauru/MT, não há previsão contratual de que o Instituto responde, solidária, ou subsidiariamente, por atos cometidos no estabelecimento do Posto de Saúde da Família, como no caso em questão.

Sustenta que
“é um mero instrumento para atender os anseios da necessidade da Administração Pública, com relação aos serviços de saúde, apenas cumprindo e executando as ordens que lhe foi determinada pelo Município”
(
sic
) (id n. 93361978, pág. 6).

Defende
“que o suposto dano foi cometido por outra empresa parceira, a saber: Lucineia Ferreira Bárbara-ME, i
nscrita no CNPJ 28.602.165/0001-52,
que presta serviços tanto para o Município de Jauru-MT, quanto para a agravante Instituto Tupã, no cumprimento e execução dos projetos os quais são aprovados pela Administração Pública.”
(sic) (id n. 93361978, pág. 6).

Argumenta que
“
a parceria firmada entre o Estado e as entidades do Terceiro Setor não se caracterizam como delegação, autorização ou concessão de serviço público, mas sim como fomento de atividade privada”
,
de modo que não há que falar em responsabilidade solidária ou subsidiária com a Administração Pública nos supostos inadimplementos do Termo de Parceria.

Postula o provimento do recurso com o fim de reconhecer a sua ilegitimidade passiva
ad causam.

Prequestiona a matéria.

O Relator originário, Des. Márcio Vidal, indeferiu o efeito suspensivo pleiteado (id. 98840458).

Contrarrazões de Paulo Roberto Bernado da Silva pelo não provimento do recurso (Id. 100083460).

O Município de Jauru deixou de apresentar contrarrazões (id. 105935951).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em id. 110134461, declina da manifestação por ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

Em consulta aos autos de origem, encontra-se em fase instrutória, com decisão saneadora proferida no id. 94942370.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Tupã, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), com o fim de reformar a decisão interlocutória que deferiu o pedido denunciação da lide.

Eis trechos da decisão agravada:

“
De acordo com a doutrina, o chamamento ao processo difere da denunciação da lide. Enquanto esta visa ao direito de garantia ou de regresso, a ser composto numa nova relação processual, o chamamento ao processo objetiva a inclusão do devedor principal ou dos coobrigados pela dívida para integrarem o polo passivo da relação já existente, a fim de que o juiz declare, na mesma sentença, a responsabilidade de cada um.

A Fazenda Pública Municipal requer, em sua peça defensiva, o chamamento ao processo da

OSCIP
-
Instituto Tupã
e, subsidiariamente, a denunciação à lide, por conta do termo de parceria de ID. 31744461.

Passo, em consequência, a analisar o pedido acima descrito.

(...)

É cediço que a denunciação da lide é modalidade de intervenção forçada, vinculada à ideia de garantia de negócio translatício de domínio e existência de
direito regressivo
, de forma que o denunciante, ou tem um direito que deve ser garantido pelo denunciado transmitente ou é titular de eventual ação regressiva em face de terceiro, porque demandado em virtude de ato deste, sendo este só se define pela lei, ou pelo contrato.

Sobre o tema, o art. 125 do CPC assim estabelece:

‘Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.’

No caso
sub judice
, há um
TERMO DE PARCERIA

no 001/2017
entre o
Município de Jauru-MT
e a
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – Instituto Tupã
, anexado junto ao ID. 31744461, em que as partes compõem quanto “
a formação de vinculo de cooperação, visando o fomento e realização de atividades de interesse público no desenvolvimento de programas de governo nas áreas de Gestão Estratégica através das finalidades determinadas no art. 3o da Lei no 9.790/99 com ações que possibilitem a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população, de conformidade com os Programas de Trabalho estabelecido em anexo
” – pág. 01.

Depreende-se, também, que a pessoa física contratada para a realização dos trabalhos junto ao Posto de Saúde de Lucialva, local da ocorrência do suposto dano ao autor, tinha contrato com a pessoa jurídica acima citada, conforme ID. 31744462.

A despeito do que dispõe o tema 940
[1]
, do Supremo Tribunal Federal, não há vedação para que o Município denuncie à lide a pessoa jurídica com quem tem parceria para a prestação dos serviços essenciais, eis que a empresa se encaixa no conceito de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público (art. 37, §6o, da CF).

(...)

Além disso, não há falar em tumulto ou em prejuízo ao autor pelo ingresso, na lide, da OSCIP contratada por meio de contrato de parceria para prestar os serviços públicos,
visto que, perante o autor, a responsabilidade civil da OSCIP é objetiva, à luz do disposto no §6o do art. 37, da Constituição Federal.

De rigor, portanto, o deferimento da denunciação à lide da OSCIP.

DISPOSITIVO.

CITE-SE
a
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – Instituto Tupã
no endereço transcrito no ID. 31744460 - pág. 09, para responder a ação, no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no art. 128, do CPC.

Sobrevindo arguição de preliminares na peça defensiva,
INTIME-SE
a parte autora para impugnar a contestação, em igual prazo.” (grifou-se).

É cediço que o móvel recursal tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
.

Os lindes do exame são circunscritos na admissibilidade da denunciação à lide a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) por danos causados
por agente do Posto de Saúde da Família do Município de Jauru/MT, contratada por meio do Instituto Tupã, nos termos do Termo de Parceria n. 001/2017 firmado com o ente municipal (id n. 31744461 – autos originários).

Trata-se de em averiguar, em um juízo sumário, a possibilidade de imputar a responsabilidade que diz respeito o art. 37, §6o da Constituição Federal à OSCIP, em especial porque,
in casu
, era a responsável pelo
“gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de Técnico de em Enfermagem nas dependências do PSF no Município de Jauru/MT”
(id n. 31744462 –
autos originários).

Conforme se depreende dos autos de origem, o quadro fático que lastreia a ação está sediado em suposto erro no manuseio de injeção pela colaboradora Lucineia Ferreira Barbara, técnica em enfermagem da unidade pública de atendimento, que, após administração intramuscular de medicamento, acometeu o autor-agravado em grave lesão de cordão nervoso, resultando-lhe sequelas irreversíveis.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, a pretensão recursal não vinga.

Consoante já observado pelo juízo
a quo
, Lucineia Ferreira Barbara, Empresa Individual – MEI, foi contratada pela OSCIP para prestar os serviços de técnico de enfermagem, em unidade pública de saúde, conforme Contrato de Prestação de Serviços no id. 31744462 –
autos originários.

Observa-se, portanto, a alocação fática do caso dos autos ao entendimento do Superior Tribunal Federal no
Tema 940
, no qual fixou-se que:
“
A teor do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público
, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Vale lembrar que Admite-se a denunciação da lide quando o denunciado está obrigado, por lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que perder a demanda, conforme molde dado pelo artigo 125, II, do Código de Processo Civil:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

(...)

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

A denunciação da lide à OSCIP recorrente mostra-se oportuna uma vez que se enquadra no cenário como
pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público (art. 37, § 6o, CF), consoante o objeto do Termo de Parceria em questão – contratação de pessoal para execução de serviços públicos.

Inclusive integro ao mérito a ponderação feita pelo Relator originário, Des. Márcio Vidal, quando da apreciação do pedido de efeito suspensivo:

“Diante disso, ao menos neste momento processual, não vislumbro nenhum óbice, quanto à inclusão da Agravante, como litisdenunciada, na lide, até porque, ambas, respondem, objetivamente, pelos danos causados a terceiros, o que permite concluir que sua inclusão, ao menos em tese, não tem o condão de causar tumulto processual, mas celeridade processual.

Assim, não me convenci, nesta fase de cognição sumária, da probabilidade de provimento do Recurso ou da existência de risco de dano grave ou difícil reparação.”

Assim, embora não obrigatória a denunciação da lide, na hipótese concreta e sendo o recurso apenas da litisdenunciada, não se visualiza impedimentos para sua ocorrência.

Evidente que, no decorrer da instrução processual com o contraditório e a ampla defesa (contraditório influência), o juízo
a quo
apreciará com melhor acuidade e verticalização cognitiva os liames da responsabilidade civil entre o ente e a entidade do Terceiro Setor e, ainda, eventual caráter solidário ou subsidiário, cabendo, nesta quadra sumária, garantir, na melhor hipótese, a possibilidade do exercício ao direito regressivo.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022